Tribunal: TJSP
Processo: 1007675-67.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. Não tendo a ré negado o atraso e não comprovando caso fortuito que o pudesse justificar, sua responsabilidade não pode ser afastada.
2. De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. Não tendo a ré negado o atraso e não comprovando caso fortuito que o pudesse justificar, sua responsabilidade não pode ser afastada.
2. De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a reparação.
3. No caso, os autores descreveram os percalços sofridos. Dano moral caracterizado.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007675-67.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados MARIO AUGUSTO ROBLE
CREPALDI, TOMAZ CREPALDI e SUSANA BUENO DE SOUSA ROBLE
CREPALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
2
VOTO No : 52367t.
APEL.No : 1007675-67.2018.8.26.0292
COMARCA : JACAREÍ (1a VC)
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDO. : MARIO AUGUSTO ROBLE CREPALDI E OUTROS
CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DANO MORAL. ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. Não tendo a ré negado o atraso e não comprovando caso fortuito
que o pudesse justificar, sua responsabilidade não pode ser
afastada.
2. De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho
vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou
seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a
reparação.
3. No caso, os autores descreveram os percalços sofridos. Dano
moral caracterizado.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
5. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 189/192 e 205, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Mário Augusto
Roble Crepaldi, Susana Bueno de Sousa Roble Crepaldi e Tomaz Crepaldi contra
Tam Linhas Aéreas S/A, para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$
30.000,00, a título de danos morais (R$ 10.000,00 a cada autor).
Inconformada, apela a ré, requerendo, inicialmente, a
suspensão do feito, em razão da pandemia, haja vista dificuldade de locomoção de
prepostos, advogados e demais profissionais, nos termos do art. 221 e 313, VI, do
CPC. No mérito, alega caber limitação da indenização, nos termos da Convenção de
Montreal; que a indenização não pode ser caráter punitivo; que houve problemas
decorrentes da necessidade de adequação da malha viária; que tal fato é alheio à sua
vontade e controle; que se trata de caso fortuito, força maior; que prestou assistência
aos passageiros; que não há dano moral, mas mero aborrecimento; que não há
provas de dano moral; que há excesso no arbitramento. Pugna, enfim, pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
3
da sentença para improcedência do feito, ou, alternativamente, redução da verba
condenatória.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
NARRATIVA DA INICIAL
Os autores, ora apelados, narraram ter adquirido passagens
aéreas para o dia 27.6.2018, embarque em São Paulo previsto para as 12:05h,
destino Santiago, com chegada prevista para 15:30h do mesmo dia.
As passagens foram compradas antecipadamente, em abril de
2018. Em maio, os autores descobriram que seu voo teria sido cancelado, sem
qualquer aviso. Precisaram, então, escolher novo voo, com saída para o mesmo dia,
mas com outro horário: 13:35h.
No dia do embarque, chegaram com a antecedência
determinada (3 horas antes, ou seja, por volta das 10:00h da manhã). Fizeram o
“check-in” e permaneceram junto ao portão 315 até o momento próximo ao do
embarque.
Por volta das 13:00h, ao se formar fila, constataram que o voo
que estava iniciando embarque era outro, e não o seu. Ao indagar um atendente, este
informou que o voo dos autores estaria atrasado, pois a aeronave precisou de
manutenção. Souberam, ainda, que o voo que saía também decorria de atraso. Era
um voo cancelado na noite anterior.
Como o atraso, supostamente, seria de apenas uma hora, os
autores permaneceram no local. Às 15:00h, ao buscar informações, o atendente os
informou que o portão de embarque havia sido mudado (do 315 para o 310, em
outro andar).
Os autores não teriam almoçado, já que precisavam aguardar
informações. Ao descer para o portão 310, foram surpreendidos com mais falta de
informação e descaso. Foram orientados a entrar numa fila para check-in e, após
quase uma hora de espera e muita reclamação, surgiu um ônibus, às 16:10h, para
começar a levar os passageiros para a aeronave. Ao chegar nela, a informação era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
4
que os assentos eram livres. Ocorre que os quase 300 passageiros entraram em
aeronave com capacidade para 180 passageiros, e sem lugar demarcado. Além
disso, os tripulantes informaram que não havia pilotos, de modo que o voo não
poderia sair.
Após duas horas dentro da aeronave, sem comida, sem água,
sem assentos e sem informações, os passageiros começaram a ameaçar quebrar o
avião.
Com isso, a ré fez com que os passageiros desembarcassem,
entrando novamente no ônibus e retornando ao saguão de embarque.
Ali, os passageiros, já muito revoltados, lograram receber um
kit lanche composto por um polenguinho, uma água e um bolo industrializado.
Tomaz, menor de idade, estava sem comer como todos os
demais, porque ninguém poderia se ausentar, pois o embarque poderia ocorrer a
qualquer momento. Ele, porém, não pôde usufruir do lanche, pois é intolerante à
lactose.
Após muita confusão, a ré alterou o número do voo e fez com
que os autores e demais passageiros entrassem em nova fila, para reemitir passagem
com nova numeração de voo e assento. Depois de quase uma hora, a ré novamente
embarcou os passageiros, mas informou que os bilhetes recém emitidos não tinham
validade e que os assentos eram livres. Houve mais confusão, com realocação de
passageiros em outros voos. Por volta das 19h, estavam todos sentados.
A aeronave, porém, não decolou nesse momento. Para iniciar
alguma movimentação, houve espera de mais uma hora e meia. O voo recebeu
autorização da torre para decolagem apenas às 20:30h, um atraso de sete horas. Em
relação ao voo original, comprado em abril, o atraso era de quase nove horas.
Já em voo, os passageiros, famintos, aguardavam o serviço de
bordo. Ao indagarem a tripulação, estes informaram que a comida tinha sido
embarcada às 13:00h. Porém, como ficou sem refrigeração, não poderia ser servida,
pois não sabiam se estava própria para o consumo.
A chegada ao destino, prevista para as 17:30h, ocorreu às 2:00h

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
5
do dia 28/6, o que causou ainda mais transtornos, pois os autores perderam uma
diária de hotel, dormiram com fome, com dificuldade e estavam muito cansados no
primeiro dia de passeios.
DEFESA
Em defesa, a ré não negou o atraso. Alegou, no entanto, que ele
decorreu da necessidade de adequação da malha viária, fato ao qual não teria
ingerência.
Essa alegação, no entanto, não foi corroborada por nenhum
indício, mínimo que fosse, de prova.
Com isso, restou acolhida da tese de que o atraso decorreu de
problemas na aeronave e na chegada dos comissários, fatos que não permitem
afastar a responsabilidade da ré. Afinal, problemas na aeronave configuram fortuito
interno; atraso de funcionários, igualmente.
DANO PRESUMIDO
De acordo com novel entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o mero atraso em voo não acarreta presunção de dano moral.
Veja-se ementa do Recurso Especial no 1.584.465-MG, da 3a
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.11.2018 DJe
21.11.2018, Rel. Nancy Andrighi:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes
de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
6
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor
arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso
especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores
devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte
do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se
levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso
for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por
perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário
que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos
morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
7
valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em
vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ-3a T., REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018)
Não obstante tratar-se de julgado sem repercussão geral (sem
cunho vinculante do recurso repetitivo), seus fundamentos são razoáveis e permitem
que o julgador ordinário siga seus parâmetros. De acordo com esse Recurso
Especial, a mera demora, o simples atraso não acarreta dano “in re ipsa”, devendo a
parte descrever e provar o dano propalado.
Ocorre que, no caso, o atraso foi considerável (superior a
quatro horas, tempo já sedimentado na jurisprudência como limite do razoável). Os
autores descreveram minuciosamente os transtornos sofridos no aeroporto, a
deficiência da assistência material prestada (alimentação insuficiente e inadequada,
falta de informação).
Ademais, o atraso resultou em perda preciosa de tempo útil em
país estrangeiro (local do turismo, das férias, quando cada minuto deve ser
aproveitado ao máximo). Isso acarreta dano passível de reparação.
DEVER DE REPARAR.
O dever de reparar restou configurado. Os passageiros foram
submetidos a longa espera, sem informações adequadas, sem condições de se
alimentar, sem alimentação adequada.
INDENIZAÇÃO
TARIFADA
-
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA E DE MONTREAL
Consoante decidiu a Sessão Plenária do Supremo Tribunal
Federal, por maioria de votos, com relatoria do Min. Gilmar Mendes, nos voos
internacionais, a perda ou extravio de bagagem deve ser indenizada, quanto aos
danos materiais, conforme limite indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
8
demais acordos internacionais.
Ocorre que tal julgado não estipulou limite para o dano moral,
matéria aqui tratada.
Como a limitação imposta pelos acordos internacionais refere-se
somente ao dano material, a condenação em danos morais não tem qualquer teto
preestabelecido.
DANO MORAL
Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do
montante indenizatório.
Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão
de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele
genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de
1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
9
Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da
condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante
indenizatório no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada
autor, corrigido do presente arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da
citação (relação contratual entre as partes). Isso significa indenização de R$
10.500,00 para a família.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
A ré alegou necessidade de suspensão do processo, com lastro
nos arts. 2211 e 313, VI2, CPC. Segundo ela, tendo em vista a pandemia, a
continuidade do processo poderia causar dano irreparável.
Ocorre que não se vislumbra nenhum obstáculo para
continuidade do processo, que prescinde de contato pessoal entre as partes,
advogados, julgador ou Ministério Público. Todo o feito se processa por meio
eletrônico, e a matéria é de direito, não havendo necessidade de oitiva de
testemunhas. Não se verifica, ainda, motivo de força maior que possa impedir o
trâmite de uma ação sem grandes celeumas ou necessidade de provas especiais.
CONCLUSÃO
Honorários são mantidos no percentual estabelecido na
sentença, com base no novo valor condenatório. O rateio, na proporção fixada pelo
juízo “a quo”, fica mantido. A ré remanesce como a parte que sucumbiu em maior
grau.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
1 Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em
detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313,
devendo prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua
complementação.
2 Art. 313. Suspende-se o processo: VI por motivo de força maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007675-67.2018.8.26.0292 -Voto no 52367t
10
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir o valor indenizatório, nos termos do aresto.
MELO COLOMBI
Relator